Tribunal: TJES
Processo: 5014080-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014080-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOAO PAULO TRINDADE MEINICKE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5014080-41.2022.8.08.0024

Embargante:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Embargado: JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO
COLEGIADA
.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO
DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que conheceu o recurso inominado da parte requerida, mas lhe negou provimento, e a condenou ao pagamento de verbas sucumbenciais, como custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. Porém, conforme disposto na norma legal mencionada, o percentual de honorários incidirá sobre o valor atualizado da causa somente quando não houver condenação. No caso, se verifica, na sentença
a quo,
que foi condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Logo, havendo manifesto erro material, retifica-se o acórdão, nos seguintes termos.

Onde se lê:

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE
O VALOR DA CAUSA
.

Leia-se:

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE
O VALOR DA
CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento objurgado, nos termos acima. Mantenho incólumes os demais termos do
Decisum
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)